Tribunal: TJDFT
Processo: 0709014-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA DE SALDO NAS FINTECHS.

I – O agravante-exequente realizou diversas diligências em busca de bens, todas infrutíferas; as Fintechs são instituições que atuam no mercado financeiro nacional, mas que não estão vinculadas ao sistema de consultas do Sisbajud. Deferida a consulta postulada, observados os princípios processuais da cooperação, da efetividade, da eficiência e da celeridade, arts. 4o, 6o e 8, todos do CPC.

II – Agravo de instrumento provido.